Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703645-71.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO EMBARGADO: SILVIO VIEIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO, contra decisão monocrática proferida ao ID 73047714, a qual deu provimento à apelação interposta por SILVIO VIEIRA DA SILVA, nos autos de embargos de terceiro. Em suas razões, a embargante pugna pelo conhecimento, acolhimento e provimento dos presentes embargos de declaração, de modo a reparar a decisão embargada e corrigir os vícios de omissão verificados em seu corpo, sobretudo quanto a ausência de documentos que demonstrem o estado de hipossuficiência alegado pelo embargado. Sustenta, em resumo, não ter o recorrido anexado quaisquer documentos comprobatórios do comprometimento de sua renda, tais como despesas com água, luz ou outras despesas que permitam auferir seu estado de hipossuficiência, tendo seu pleito se baseado, única e exclusivamente, no contracheque juntado. Nem mesmo o extrato bancário completo do embargado foi apresentado nos autos, razão pela qual, a partir dos documentos apresentados, não se pode ter certeza do verdadeiro panorama financeiro do embargado (ID 73482928). Contrarrazões apresentadas (ID 73543694). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada deu provimento ao apelo interposto para assegurar a gratuidade de justiça em favor do recorrente pessoa física hipossuficiente (ID 73047714). Apesar dos argumentos apresentados pela embargante, a decisão asseverou, expressamente, que, embora a documentação juntada aos autos revele remuneração líquida de R$ 6.779,12 em favor do requerente, esta não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Nessa linha, o ato judicial prolatado destacou (ID 73047714): “Na hipótese concreta, o autor é servidor público da Defensoria Pública do DF, exercendo o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e aufere renda bruta de R$ 11.695,67 e líquida de R$ 6.779,12, conforme contracheque acostado ao feito (ID 72824267). A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo a quo, a remuneração percebida pelo apelante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, não obstante a renda considerável, por ser pai de família (3 filhos – ID 72824262), por certo possui diversos gastos essenciais a sua subsistência e de seu grupo familiar, como o decorrente de moradia, consumo de água, energia elétrica, telefone, alimentação, dentre outros presumidos. Ademais, é de se pontuar que a jurisprudência, há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Nesse sentido, vale lembrar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, circunstância presente na hipótese (renda líquida de R$ 6.779,12). Embora o alcance de regulação seja limitado, não traduzindo, por óbvio, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. [...] Não bastasse isso, destaca-se o fato de o apelante estar representado neste feito pela Defensoria Pública, a fazer presumir, ainda mais, sua condição de hipossuficiência, pois a própria triagem de atendimento feita pela referida instituição já condiciona que os assistidos sejam, de fato, pessoas de parcos recursos, visando garantir a assistência jurídica gratuita somente àqueles que realmente necessitam. Assim, na hipótese, a declaração de hipossuficiência e os demais elementos do feito indicam a necessidade de reforma da sentença neste ponto e concessão da benesse.” (grifos originais) Assim, inexistem os vícios apontados pela embargante, pois tanto sobre as condições financeiras do ora embargado quanto acerca da consequente impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência houve a devida análise e ponderação, não podendo a circunstância de supostamente possuir o solicitante renda “mais do que suficiente para a garantia de sua subsistência e custeio dos honorários e custas processuais decorrentes do presente processo” ser fundamento isolado a embasar eventual indeferimento do pleito, ao contrário do que tenta fazer crer a embargante. Do que se infere, a recorrente pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação da embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. Do mesmo modo, a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator